Tribunal: TJMT
Processo: 1008457-89.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008457-89.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: AMBEV S.A.;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Ambev S.A. contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado contra ato do Coordenador da Coordenadoria de Julgamento de Impugnações do Crédito Tributário e do Fiscal de Tributos da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, indeferiu a liminar.
Assegura que, pretende “anular ato da Coordenadoria de Julgamento de Impugnações do Crédito Tributário do Estado do Mato Grosso que, de forma ilegal e abusando do poder de revisão concedido pela legislação estadual (uma vez que ausente qualquer previsão legal capaz de amparar o restabelecimento dos débitos anteriormente cancelados), violou o direito líquido e certo da ora Agravante, para reativar débitos originados dos Termos de Apreensão e depósito – TADs no 11360047, 11413077, 11360159, 11360155, 11360420, 11360378 e 11358237”.
Assevera que, “os débitos em questão, cumpre dizer, decorrem de suposto não recolhimento antecipado do Imposto sobre operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre prestações de Serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação – ICMS, em razão da remessa de mercadorias em transferência procedentes de outras unidades da Federação, o que acarretaria em descumprimento do disposto nos artigos 450, inciso II e 449 do RICMS/MT e consequente imposição de penalidade prevista no art. 45, I, ‘i’ da Lei no 7.098/98 (atualmente revogado pela Lei no 10.978/19), tributo este que já havia sido devidamente recolhido pela ora Recorrente, bem como, reconhecido administrativamente pela Fazenda estadual.”.
Afiança que, “foi clara ao demonstrar a arbitrariedade incorrida pela Coordenadoria de Julgamento de Impugnações do Crédito Tributário do Estado do Mato Grosso que, de forma ilegal e abusando do poder de revisão concedido pela legislação estadual, restabeleceu débitos anteriormente cancelados – o que demonstra de forma clara a probabilidade do direito.”.
Afirma que, “pode ser constatado mediante a análise das graves nulidades incorridas pelos atos coatores que não observaram os ritos processuais estabelecidos no RICMS do estado do Mato Grosso (Decreto no 2.212/2014), em especial nos arts. 986-A, §1°; 1.029, §6o c/c 1.032”, uma vez que “os débitos objeto dos Termos de Apreensão e depósito – TADs no 11360047, 11413077, 11360159, 11360155, 11360420, 11360378 e 11358237 foram reativados sem respeitar tal procedimento.”.
Acentua que, “evidenciando a inadequação da via eleita pelo Fisco para promover a reforma das decisões proferidas em agosto de 2019", contata-se que, "conforme estabelece o parágrafo 1° do art. 986-A do RICMS/MT, a revisão de ofício somente poderá ocorrer em hipóteses estritas e benéficas ao contribuinte, são elas: (i) quando identificado fato novo que invalide o crédito tributário constituído, ou que (ii) comprovam a efetivação de alguma causa extintiva da cobrança.".
Alega que, “como se não bastasse a demonstrada nulidade incorrida nos Processos Administrativos, ainda que se imaginasse ser possível a interposição de pedidos de revisão perante o Órgão Julgador de Primeira Instância Administrativa, tal pedido seria ainda intempestivo, pois as decisões recorridas foram disponibilizadas em 24, 25, 26 e 27 de agosto de 2019, enquanto que os e-mails solicitando a revisão de ofício, ao que consta das decisões proferidas, foram enviados apenas em 21/12/2020 e 23/12/2020, restando ultrapassado o prazo de 15 meses previsto no §8° do art. 1.035 do RICMS/MT, ou seja, extrapolado o termo disposto na legislação estadual para realização de reexame necessário.”.
Pontua que, da “simples análise dos Processos Judiciais demonstra que os atos coatores acataram pedidos de revisão que não foram juntados aos autos e não foram submetidos ao contraditório da Agravante. Tal conduta, por si só, é prova, mais que suficiente, para a anulação do processo administrativo.”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para “seja determinada a suspensão da exigibilidade dos débitos objeto dos processos administrativos no 5694210/2019, 5518227/2018, 5525096/2018, 5524901/2018, 5525109/2018, 5518103/2018 e 5516115/2018, nos termos do art. 151, IV, do Código Tributário Nacional, de forma que estes não obstem a expedição da Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa da Agravante”.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de ID no 53881340 e seguintes, não vislumbro, nesta seara de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada.
Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência do fumus boni juris, uma vez que a parte Impetrante não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pelas autoridades Impetradas, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída aos agentes públicos.
Outrossim, caso deferida a medida antecipatória neste momento haveria certamente nítida interferência no juízo de mérito, o que não se mostra crível ante a ausência de manifestação das autoridades Impetradas.
Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o fumus boni iuris, impõe-se o indeferimento da medida.
Isto posto, consoante a fundamentação supra, indefiro a liminar a vindicada.
Notifiquem-se as autoridades Impetradas para, no prazo de 10 (dez) dias, prestarem as informações de praxe, e, na oportunidade, intime-as do teor desta decisão.
Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso sobre a presente decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito, consoante previsão do art. 7o, II da Lei no 12.016/2009.
Em seguida, abro vistas ao mister do Ministério Público, para, querendo, manifestar-se no presente feito, nos termos do art. 12 da Lei no 12.016/09.
Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, voltam-me os autos conclusos para sentença.
Intimem-se.
Cumpra-se, expedindo-se o necessário. [...]. (Id. 87388471, fls. 4/5).
A ilegalidade apontada estaria materializada no ato “da Coordenadoria de Julgamento de Impugnações do Crédito Tributário do Estado do Mato Grosso que, de forma ilegal e abusando do poder de revisão concedido pela legislação estadual (uma vez que ausente qualquer previsão legal capaz de amparar o restabelecimento dos débitos anteriormente cancelados), violou o direito líquido e certo da ora Agravante, para reativar débitos originados dos Termos de Apreensão e depósito – TADs no 11360047, 11413077, 11360159, 11360155, 11360420, 11360378 e 11358237” (Id. 87388468, fls. 3).
Os pedidos de revisões de lançamento decorrente dos termos de apreensão e depósitos nos 1136004-7, 1141307-7, 1136015-9, 1136015-5, 1136042-0, 1136037-8 e 1135823-7, restaram em parte, deferidos.
São estes os dispositivos das decisões:
Processo Administrativo Tributário no 5525109, de 28 de agosto de 2018
[...] Nos termos arrazoados acima Julgo Procedente a presente ação fiscal (TAD 1136004-7) e Parcialmente Deferido o pedido do requerido nos termos do inciso I do Art. 450 do RICMS c/c inciso II, cláusula quinta do Convenio ICMS 81/93 combinado Artigo 3o, §§ 3o ao 5o, da Lei 7098/1998; Artigos 915, 916, 952, caput, do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto Estadual 2.212/2014 c/c Art. 1o, incisos I ao III, e Artigos 3o a 4o-B da Resolução 07/2008.
Em razão do recolhimento mensal do ICMS-ST - cod 2810, referente ao período objeto desse parecer. Acarretando o Estorno da cobrança do ICMS, em razão da analise do processo ter sido proferida em 24/08/2019, ou seja posterior ao recolhimento do ICMS -ST por apuração normal referente ao período de 07/2018 , efetuado através do DAR 000/90.506.511-57 assim não se podendo cogitar de nova cobrança sob pena de incidência do “bis in iden, mas mantida a cobrança da penalidade pecuniária estabelecida no Artigo 45, inciso I, alínea "i" da Lei 7098/98.
Fica a parte, AMBEV S.A. - Inscrição Estadual: 13.499.305-5, Cientificada do teor da presente decisão, em atendimento às disposições contidas no art. 17, inciso XVIII c/c art. 39-C, § 1o, ambos da Lei Estadual no 7.098/98.
Submeto a presente decisão ao reexame necessário, haja vista a desoneração parcial do crédito tributário originalmente exigido, em atendimento ao disposto no Artigo 1.032 do RICMS/2014.
Coordenadoria de Julgamento de Impugnações do Crédito Tributário, em Cuiabá – MT, 26 de Agosto de 2019. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1013977-04.2021.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 53881340, fls. 102). [com e sem negrito no original].
Processo Administrativo Tributário no 5694210, de 13 de agosto de 2019.
[...] Nos termos arrazoados acima Julgo Procedente a presente ação fiscal (TAD 1141307-7) e Parcialmente Deferido o pedido do requerido nos termos do inciso I do Art. 450 do RICMS c/c inciso II, cláusula quinta do Convenio ICMS 81/93 combinado Artigo 3o, §§ 3o ao 5o, da Lei 7098/1998; Artigos 915, 916, 952, caput, do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto Estadual 2.212/2014 c/c Art. 1o, incisos I ao III, e Artigos 3o a 4o-B da Resolução 07/2008.
Em razão do recolhimento mensal do ICMS-ST - cod 2810, referente ao período objeto desse parecer. Acarretando o Estorno da cobrança do ICMS, em razão da analise do processo ter sido proferida em 24/08/2019, ou seja posterior ao recolhimento do ICMS -ST por apuração normal referente ao período de 07/2018 , assim não se podendo cogitar de nova cobrança sob pena de incidência do “bis in iden, mas mantida a cobrança da penalidade pecuniária estabelecida no Artigo 45, inciso I, alínea "i" da Lei 7098/98.
Fica a parte, AMBEV S.A. - Inscrição Estadual: 13.499.305-5, Cientificada do teor da presente decisão, em atendimento às disposições contidas no art. 17, inciso XVIII c/c art. 39-C, § 1o, ambos da Lei Estadual no 7.098/98.
Submeto a presente decisão ao reexame necessário, haja vista a desoneração parcial do crédito tributário originalmente exigido, em atendimento ao disposto no Artigo 1.032 do RICMS/2014.
Coordenadoria de Julgamento de Impugnações do Crédito Tributário, em Cuiabá – MT, 27 de Agosto de 2019. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1013977-04.2021.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 53882241, fls. 72). [com e sem negrito no original].
Processo Administrativo Tributário no 5525096, de 28 de agosto de 2018.
[...] Nos termos arrazoados acima Julgo Procedente a presente ação fiscal (TAD 1136015-9) e Parcialmente Deferido o pedido do requerido nos termos do inciso I do Art. 450 do RICMS c/c inciso II, cláusula quinta do Convenio ICMS 81/93 combinado Artigo 3o, §§ 3o ao 5o, da Lei 7098/1998; Artigos 915, 916, 952, caput, do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto Estadual 2.212/2014 c/c Art. 1o, incisos I ao III, e Artigos 3o a 4o-B da Resolução 07/2008.
Em razão do recolhimento mensal do ICMS-ST - cod 2810, referente ao período objeto desse parecer. Acarretando o Estorno da cobrança do ICMS, em razão da analise do processo ter sido proferida em 24/08/2019, ou seja posterior ao recolhimento do ICMS -ST por apuração normal referente ao período de 07/2018 , efetuado através do DAR 000/90.506.511-57 assim não se podendo cogitar de nova cobrança sob pena de incidência do “bis in iden, mas mantida a cobrança da penalidade pecuniária estabelecida no Artigo 45, inciso I, alínea "i" da Lei 7098/98.
Fica a parte, AMBEV S.A. - Inscrição Estadual: 13.499.305-5, Cientificada do teor da presente decisão, em atendimento às disposições contidas no art. 17, inciso XVIII c/c art. 39-C, § 1o, ambos da Lei Estadual no 7.098/98.
Submeto a presente decisão ao reexame necessário, haja vista a desoneração parcial do crédito tributário originalmente exigido, em atendimento ao disposto no Artigo 1.032 do RICMS/2014.
Coordenadoria de Julgamento de Impugnações do Crédito Tributário, em Cuiabá – MT, 24 de Agosto de 2019. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1013977-04.2021.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 53882242, fls. 103). [com e sem negrito no original].
Processo Administrativo Tributário no 5524901, de 27 de agosto de 2018.
[...] Nos termos arrazoados acima Julgo Procedente a presente ação fiscal (TAD 1136015-5) e Parcialmente Deferido o pedido do requerido nos termos do inciso I do Art. 450 do RICMS c/c inciso II, cláusula quinta do Convenio ICMS 81/93 combinado Artigo 3o, §§ 3o ao 5o, da Lei 7098/1998; Artigos 915, 916, 952, caput, do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto Estadual 2.212/2014 c/c Art. 1o, incisos I ao III, e Artigos 3o a 4o-B da Resolução 07/2008.
Em razão do recolhimento mensal do ICMS-ST - cod 2810, referente ao período objeto desse parecer. Acarretando o Estorno da cobrança do ICMS, em razão da analise do processo ter sido proferida em 24/08/2019, ou seja posterior ao recolhimento do ICMS -ST por apuração normal referente ao período de 07/2018 , efetuado através do DAR 000/90.506.511-57 assim não se podendo cogitar de nova cobrança sob pena de incidência do “bis in iden, mas mantida a cobrança da penalidade pecuniária estabelecida no Artigo 45, inciso I, alínea "i" da Lei 7098/98.
Fica a parte, AMBEV S.A. - Inscrição Estadual: 13.499.305-5, Cientificada do teor da presente decisão, em atendimento às disposições contidas no art. 17, inciso XVIII c/c art. 39-C, § 1o, ambos da Lei Estadual no 7.098/98.
Submeto a presente decisão ao reexame necessário, haja vista a desoneração parcial do crédito tributário originalmente exigido, em atendimento ao disposto no Artigo 1.032 do RICMS/2014.
Coordenadoria de Julgamento de Impugnações do Crédito Tributário, em Cuiabá – MT, 25 de Agosto de 2019. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1013977-04.2021.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 53882243, fls. 107). [com e sem negrito no original].
Processo Administrativo Tributário no 5518227, de 15 de agosto de 2018.
[...] Nos termos arrazoados acima Julgo Procedente a presente ação fiscal (TAD 1136042-0) e Parcialmente Deferido o pedido do requerido nos termos do inciso I do Art. 450 do RICMS c/c inciso II, cláusula quinta do Convenio ICMS 81/93 combinado Artigo 3o, §§ 3o ao 5o, da Lei 7098/1998; Artigos 915, 916, 952, caput, do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto Estadual 2.212/2014 c/c Art. 1o, incisos I ao III, e Artigos 3o a 4o-B da Resolução 07/2008.
Em razão do recolhimento mensal do ICMS-ST - cod 2810, referente ao período objeto desse parecer. Acarretando o Estorno da cobrança do ICMS, em razão da analise do processo ter sido proferida em 24/08/2019, ou seja posterior ao recolhimento do ICMS -ST por apuração normal referente ao período de 07/2018 , efetuado através do DAR 000/90.506.511-57 assim não se podendo cogitar de nova cobrança sob pena de incidência do “bis in iden, mas mantida a cobrança da penalidade pecuniária estabelecida no Artigo 45, inciso I, alínea "i" da Lei 7098/98.
Fica a parte, AMBEV S.A. - Inscrição Estadual: 13.499.305-5, Cientificada do teor da presente decisão, em atendimento às disposições contidas no art. 17, inciso XVIII c/c art. 39-C, § 1o, ambos da Lei Estadual no 7.098/98.
Submeto a presente decisão ao reexame necessário, haja vista a desoneração parcial do crédito tributário originalmente exigido, em atendimento ao disposto no Artigo 1.032 do RICMS/2014.
Coordenadoria de Julgamento de Impugnações do Crédito Tributário, em Cuiabá – MT, 25 de Agosto de 2019. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1013977-04.2021.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 53882244, fls. 86/87). [com e sem negrito no original].
Processo Administrativo Tributário no 5518103, de 15 de agosto de 2018.
[...] Nos termos arrazoados acima Julgo Procedente a presente ação fiscal (TAD 1136037-8) e Parcialmente Deferido o pedido do requerido nos termos do inciso I do Art. 450 do RICMS c/c inciso II, cláusula quinta do Convenio ICMS 81/93 combinado Artigo 3o, §§ 3o ao 5o, da Lei 7098/1998; Artigos 915, 916, 952, caput, do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto Estadual 2.212/2014 c/c Art. 1o, incisos I ao III, e Artigos 3o a 4o-B da Resolução 07/2008.
Em razão do recolhimento mensal do ICMS-ST - cod 2810, referente ao período objeto desse parecer. Acarretando o Estorno da cobrança do ICMS, em razão da analise do processo ter sido proferida em 24/08/2019, ou seja posterior ao recolhimento do ICMS -ST por apuração normal referente ao período de 07/2018 , efetuado através do DAR 000/90.506.511-57 assim não se podendo cogitar de nova cobrança sob pena de incidência do “bis in iden, mas mantida a cobrança da penalidade pecuniária estabelecida no Artigo 45, inciso I, alínea "i" da Lei 7098/98.
Fica a parte, AMBEV S.A. - Inscrição Estadual: 13.499.305-5, Cientificada do teor da presente decisão, em atendimento às disposições contidas no art. 17, inciso XVIII c/c art. 39-C, § 1o, ambos da Lei Estadual no 7.098/98.
Submeto a presente decisão ao reexame necessário, haja vista a desoneração parcial do crédito tributário originalmente exigido, em atendimento ao disposto no Artigo 1.032 do RICMS/2014.
Coordenadoria de Julgamento de Impugnações do Crédito Tributário, em Cuiabá – MT, 24 de Agosto de 2019. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1013977-04.2021.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 53882245, fls. 85). [com e sem negrito no original].
Processo Administrativo Tributário no 5516115, de 10 de agosto de 2018.
[...] Nos termos arrazoados acima Julgo Procedente a presente ação fiscal (TAD 1135823-7) e Parcialmente Deferido o pedido do requerido nos termos do inciso I do Art. 450 do RICMS c/c inciso II, cláusula quinta do Convenio ICMS 81/93 combinado Artigo 3o, §§ 3o ao 5o, da Lei 7098/1998; Artigos 915, 916, 952, caput, do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto Estadual 2.212/2014 c/c Art. 1o, incisos I ao III, e Artigos 3o a 4o-B da Resolução 07/2008.
Em razão do recolhimento mensal do ICMS-ST - cod 2810, referente ao período objeto desse parecer. Acarretando o Estorno da cobrança do ICMS, em razão da analise do processo ter sido proferida em 24/08/2019, ou seja posterior ao recolhimento do ICMS -ST por apuração normal referente ao período de 07/2018 , efetuado através do DAR 000/90.506.511-57 assim não se podendo cogitar de nova cobrança sob pena de incidência do “bis in iden, mas mantida a cobrança da penalidade pecuniária estabelecida no Artigo 45, inciso I, alínea "i" da Lei 7098/98.
Fica a parte, AMBEV S.A. - Inscrição Estadual: 13.499.305-5, Cientificada do teor da presente decisão, em atendimento às disposições contidas no art. 17, inciso XVIII c/c art. 39-C, § 1o, ambos da Lei Estadual no 7.098/98.
Submeto a presente decisão ao reexame necessário, haja vista a desoneração parcial do crédito tributário originalmente exigido, em atendimento ao disposto no Artigo 1.032 do RICMS/2014.
Coordenadoria de Julgamento de Impugnações do Crédito Tributário, em Cuiabá – MT, 24 de Agosto de 2019. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1013977-04.2021.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 53882246, fls. 86/87). [com e sem negrito no original].
Vê-se que todas as decisões foram submetidas ao reexame necessário, em razão da desoneração em parte do crédito tributário exigido, nos termos do artigo 1.032 do Regulamento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação do Estado de Mato Grosso (RICMS-MT).
Logo, da análise dos atos impugnados, quais sejam, as decisões posteriores (Primeira Instância, Id’s. 53881340, fls. 103/118; 53882241, fls. 73/89; 53882242, fls. 104/118, 53882243, fls. 109/124; 5388244, 88/103; 53882245, 86/101; e 53882246, fls. 88/104) que, em sede de reexame necessário, culminaram com a reativação dos débitos na conta corrente fiscal (Id. 87388474, fls. 2/3) da agravante, não se constata qualquer ilegalidade flagrante.
Em conclusão, os fundamentos não se apresentam, a princípio e, em cognição não exaustiva, com a relevância suficiente a autorizar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Por fim, registro que, a questão acerca da expedição de certidão positiva com efeitos de negativa é objeto da nominada ação ordinária no 1046645-96.2019.8.11.0041 (Primeira Instância), de modo que eventual descumprimento da decisão que deferiu a tutela provisória de urgência deve ser solvida naqueles autos.
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 27 de maio de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator